Tribunal: TJSP
Processo: 2280595-07.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-01-16

Ementa:
CONTRATO. Prestação de serviços de transporte intermediada por aplicativos geridos por empresas de tecnologia (99Táxi). Veículo apreendido em fiscalização municipal por suposta falta de habilitação para transporte remunerado de passageiros. Alegação de que a empresa de aplicativos não teria providenciado a regulamentação do veículo do prestador de serviços perante a Prefeitura. Liminar de

Ementa:
CONTRATO. Prestação de serviços de transporte intermediada por aplicativos geridos por empresas de tecnologia (99Táxi). Veículo apreendido em fiscalização municipal por suposta falta de habilitação para transporte remunerado de passageiros. Alegação de que a empresa de aplicativos não teria providenciado a regulamentação do veículo do prestador de serviços perante a Prefeitura. Liminar de liberação do veículo, entretanto, movida contra o ente municipal tido também por "arbitrário" mas que sequer participa da relação jurídica. Existência de questões de alta indagação que afastam os requisitos da probabilidade do direito ou da maior juridicidade dos artigos 300 e 311, II, do CPC. Indeferimento da tutela de urgência. Manutenção. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000014225
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2280595-07.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
REGINALDO JOSÉ DOS SANTOS MARTINS PEREIRA ROSA (JUSTIÇA
GRATUITA), é agravado 99 TECNOLOGIA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), WALTER FONSECA E GIL COELHO.
São Paulo, 16 de janeiro de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Agravo de Instrumento n.o 2280595-07.2019.8.26.0000 - São Paulo -L - Voto no 43643
Voto no 43.643
Agravo de Instrumento n.o 2280595-07.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo - 3a Vara Cível
Agravante: REGINALDO JOSÉ DOS SANTOS MARTINS PEREIRA ROSA
Agravado: 99 TECNOLOGIA LTDA
Juiz(a) de 1a Inst.: Cláudia Sarmento Monteleone
CONTRATO. Prestação de serviços de transporte intermediada por aplicativos
geridos por empresas de tecnologia (99Táxi). Veículo apreendido em fiscalização
municipal por suposta falta de habilitação para transporte remunerado de
passageiros. Alegação de que a empresa de aplicativos não teria providenciado a
regulamentação do veículo do prestador de serviços perante a Prefeitura. Liminar
de liberação do veículo, entretanto, movida contra o ente municipal tido também
por “arbitrário” mas que sequer participa da relação jurídica. Existência de
questões de alta indagação que afastam os requisitos da probabilidade do direito
ou da maior juridicidade dos artigos 300 e 311, II, do CPC. Indeferimento da
tutela de urgência. Manutenção. Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra r. decisão de fls. 31 que,
em ação declaratória de nulidade contratual cumulada com reparação de danos,
indeferiu a tutela de urgência para imediata liberação do veículo apreendido pela
Prefeitura do Município de São Paulo.
Recorre o autor aduzindo que em meio a uma corrida que fazia em seu
automóvel transportando passageiro sob a bandeira da ré (“99Táxi”), teve o veículo
parado por fiscais da prefeitura. Após aferição da documentação, não constando o
automóvel como registrado para transporte por aplicativos, foi apreendido, encontrando-
se até o presente sem poder utilizá-lo por culpa da ré que não providenciou a
regularização de seu contrato perante a municipalidade. Alega que tal apreensão
também se deu por não ter passado por vistoria nos termos das Leis Municipais no
15.676/2012 e no 16.344/2016. Entrando em contado com o preposto da ré, este

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Agravo de Instrumento n.o 2280595-07.2019.8.26.0000 - São Paulo -L - Voto no 43643
informou que “os certificados exigidos pelo Departamento de Transportes Públicos da
Prefeitura do Município de São Paulo não foram enviados para a regularização do
cadastro do autor no sistema Municipal”. Daí, como realizou transportes normalmente
desde 27.05.2019, entendia que “estava tudo regularizado”, logo, por não ter o devido
suporte da agravada, impõe a ela a responsabilidade pela aludida vicissitude, devendo
ela arcar com todas as custas da apreensão. Sendo assim, estando comprovada não só a
verossimilhança das alegações, como também a necessidade do provimento de urgência,
pugna seja deferida a liminar para que seja determinada a “liberação imediata do veículo
marca: I/JAC, modelo: J3 Turin, cor branca, ano/modelo: 2011/2012, de placa EZB
2756”, de propriedade do demandante (e utilizado como ferramenta de trabalho), “sem a
exigibilidade do pagamento de qualquer taxa de remoção, permanência do veículo, ou
multa, até o julgamento desta lide.
Denegado o efeito ativo pleiteado (fls. 09), foi dispensada a intimação da
agravada para resposta, até porque ainda não citada nos autos principais.
É o relatório.
Mas o recurso não pode prosperar, data venia.
Sob a ótica do atual Código de Processo Civil, tanto a tutela cautelar
como a tutela antecipada serão concedidas quando os elementos trazidos aos autos pela
parte convençam o Juiz da “probabilidade do direito”, devendo ainda estar presente o
“perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo” (CPC, art. 300).
Vale dizer, ainda, que agora “não há mais espaço para discutir, como ocorria
no CPC de 1973, que os requisitos para a concessão da tutela antecipada (“prova inequívoca da
verossimilhança da alegação”) seriam, do ponto de vista da cognição jurisdicional, mais
profundos que os da tutela cautelar” (CASSIO SCARPINELLA BUENO, Manual de
Direito Processual Civil: inteiramente estruturado à luz do novo CPC, 2a ed. rev., atual.
e ampl. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 254).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Agravo de Instrumento n.o 2280595-07.2019.8.26.0000 - São Paulo -L - Voto no 43643
Já no caso da tutela de evidência, ocorrem duas diferenças em relação às
tutelas de urgência: primeiro, prescinde-se da comprovação do perigo de dano ou risco
ao resultado útil do processo; segundo, exige-se daquele que pugna por ela uma
demonstração da maior juridicidade de seu direito, adaptando a exigência genérica do
caput do art. 300, às situações específicas previstas no artigo 311, incisos II a IV, do
Código de Processo Civil, salientando que o inciso I cuida do seu deferimento enquanto
medida para coibir o abuso de direito de defesa do réu ou o manifesto propósito
protelatório da parte.
Na hipótese em apreço, com o devido respeito, não se fazem presentes
nem os requisitos para tutela de urgência e tampouco para tutela de evidência.
Os elementos dos autos, mormente a cópia da petição inicial (fls. 01/13
autos principais), dão conta da existência de uma controvertida relação contratual entre
as partes.
E mais.
Na referida petição inicial, a fundamentação vem embasada em suposto
ato “desnecessário e desproporcional de restrição aos princípios da livre iniciativa e da
livre concorrência” praticada pela “Prefeitura do Município de São Paulo”. Assinala,
citando a Súmula 510 do STJ que a liberação do veículo retido apenas por transporte
irregular de passageiros não está condicionada ao pagamento de multa e despesas.
Portanto, refuta a exigência de recolhimento de taxa, agendamento de vistoria adicional
nas poucas oficinas credenciadas pela Prefeitura para milhares de veículos (fls. 03
autos principais), sendo que a paralisação do automóvel sem possibilidade de dele
extrair os recursos para pagar o próprio financiamento, sujeitando o autor a busca e
apreensão, nome negativado, tudo é “devido a conduta ilegal e arbitrária do
Município de São Paulo/SP”.
Todavia a ação foi proposta contra a “99 Táxi” (!?)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
5
Agravo de Instrumento n.o 2280595-07.2019.8.26.0000 - São Paulo -L - Voto no 43643
Ou seja, muito embora todas essas “arbitrariedades” sejam atribuídas
pelo autor ao ente Municipal, propõe a ação exclusivamente contra a empresa de
aplicativos de transporte 99Taxi que, a toda evidência, não detém o poder de liberar seu
veículo que se encontram apreendido nos pátios do município e muito menos teria
condições de responder pelas alegadas arbitrariedades em face do princípio
constitucional da livre iniciativa e concorrência.
De qualquer forma, o próprio autor coloca em suas razões que, procurada
a empresa 99 Táxi, esta informara que “os certificados exigidos pelo Departamento de
Transportes Públicos da Prefeitura do Município de São Paulo não foram enviados para
a regularização do cadastro do autor no sistema Municipal”.
Mas, diante da ausência do contrato entre as partes estabelecendo os
direitos e obrigações de cada um para essa regulamentação perante a Prefeitura, sequer é
possível avaliar qualquer responsabilidade antes da formação do contraditório e
instrução probatória.
O autor alega que a apreensão se dera por não ter passado o veículo por
vistoria nos termos das Leis Municipais no 15.676/2012 e no 16.344/2016 que apenas
tratam da vedação do transporte remunerado individual de passageiros sem que o
veículo esteja autorizado para esse fim, estabelecendo multa e apreensão. Entretanto,
não há nos autos sequer o cronograma estabelecido entre a ré e o autor para esse fim
regulatório perante a Prefeitura.
De tal modo, a despeito da fundamentação digna de um Mandado de
Segurança contra a Municipalidade de São Paulo, o fato é que a liminar, endereçada
justamente contra o ente municipal que não se faz presente nos autos, jamais teria o
condão de vingar.
Melhor seria se a parte resolvesse pela via própria a questão da apreensão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
6
Agravo de Instrumento n.o 2280595-07.2019.8.26.0000 - São Paulo -L - Voto no 43643
do veículo perante quem de direito e depois se voltasse contra a ré, se entendesse
caracterizada a responsabilidade civil dela. Enquanto assim não for, o manejo
atabalhoado da ação, infelizmente, estará fadado à dificuldade de alcance de resultados
jurisdicionais práticos, céleres e efetivos.
Ante o exposto, e pelo mais que dos autos consta, nego provimento ao
recurso.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator